Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 984.319.271-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

III - Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDINO PEREIRA DA SILVA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais, de n. 1001082-45.2020, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que os laudos periciais apresentados pelo perito médico judicial são inconsistentes, fora dos padrões, na medida em que deixam de analisar os demais documentos anexos aos autos.

Fala na necessidade da nomeação de novo perito médico para elaboração de laudo pericial confrontante, que leve em consideração as sequelas sofridas e a gravidade delas.

Acrescenta que as lesões causaram sequelas que dificultam a realização de atividades rotineiras, prática de esporte e, inclusive, o exercício do labor.

Subsidiariamente, pugna para que a sentença de improcedência seja reformada para extinção sem resolução de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 206572728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste ao apelante, pois, conforme consta do laudo médico e complementares emitidos pelo perito do juízo, o periciado não apresenta sequelas que determine grau de comprometimento do membro afetado e, nem sequer, perdas anatômicas ou funcionais. (ID. 206572708, 206572717 e 206572724)

Dessa forma, embora a manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique a reforma da decisão, sobretudo, porque o expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. Cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o artigo 333, I, CPC. (Ap, 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

No que diz respeito à necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, a prova da invalidez está atrelada ao mérito da demanda, de modo que, não restando demonstrada a sequela permanente decorrente de acidente de trânsito, a sentença de improcedência deve ser mantida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGADA CONTRADIÇÃO - COMPROVAÇÃO DE LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO VERIFICADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO -

REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. (...). (N.U 1008611-39.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024